Tribunal: STF
Processo: ARE 1320096
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio de decisão da Presidência desta Corte (eDOC 13), para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada nos temas 315 e 339 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 5592.317, de minha relatoria, DJe 10.11.2014, e o AI-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.08.2010.
    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado, uma vez que “o acórdão recorrido não vulnera o entendimento da Suprema Corte, porquanto não se trata de extensão de remuneração, por razões de isonomia, em violação à Súmula Vinculante 37”  (eDOC 17, p. 3).
    Decido.
    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está parcialmente correta, tendo em vista que a matéria ora debatida difere daquela abrangida pelo paradigma desta Corte atinente ao tema 315 da repercussão geral, ao passo que a referência ao tema 339 revela-se acertada.
    Dessa forma, passo ao julgamento do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO QUE PRETENDE O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 62, XVI, DA LEI MUNICIPAL 050/91 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS). REVOGAÇÃO DA NORMA QUE CONDICIONAVA O PAGAMENTO DA VERBA À AVALIAÇÃO FUNCIONAL, INSERINDO O REQUISITO DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA DA PASTA QUANTO À CONCESSÃO DA VANTAGEM EM GRAU MÁXIMO. CRITÉRIO PURAMENTE SUBJETIVO QUE DESTOA DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE (ARTIGO 37, CAPUT, CRFB), ACARRETANDO VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO FUNCIONAL IDÊNTICA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE ASSENTOU O CARÁTER GENÉRICO E REMUNERATÓRIO DA REFERIDA VANTAGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 2, p. 1)
    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 37, caput e incisos X e XIV, 39, §1º, 61, § 1º, II, “a”, 63, I, 93, IX, e 169, § 1º, da Carta Magna.
    Preliminarmente, o recorrente alega que houve a fluência in albis do prazo decadencial do mandado de segurança que instaurou o presente feito.
    No mérito, sustenta ser impossível ao Poder Judiciário conceder aumento de remuneração a servidores públicos, sob pena de ofender a separação dos poderes e o regime constitucional das despesas públicas.
    Alude, ainda, que a decisão recorrida possui deficiências em sua fundamentação.
    A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284 E 287/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO.” (eDOC 30)
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Quanto à questão preliminar, o Tribunal de origem afirmou se cuidar de relação de trato sucessivo, de modo que a ilegalidade se renovaria mensalmente por oportunidade do implemento da parcela remuneratória (eDOC 2, p. 3).
    Nesse sentido, o acórdão recorrido não destoou da jurisprudência do STF, segundo a qual em demandas atinentes aos vencimentos de servidor público a pretensão renova-se a cada mês, tendo em vista o caráter continuado da relação em questão.
    Cito os seguintes precedentes:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Prazo para ajuizamento. Decadência. Não consumação. Impetração contra ato concernente a vencimentos de servidor público. Prestações de trato sucessivo. Inexistência de indeferimento expresso da pretensão pela autoridade administrativa. Renovação mensal da pretensão. Preclusão afastada. Provimento ao recurso para esse fim. Precedentes. O prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança renova-se mês a mês, quando o ato impugnado respeite a pagamento de prestações de trato sucessivo, sem que tenha havido indeferimento expresso da pretensão pela autoridade.” (RMS 24250, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 05.03.2010)
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - GDI. LEI Nº 9.651/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO OU PRESTAÇÃO CONTINUADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. O ato impugnado, de efeitos concretos, distinguiu os servidores do Grupo de Apoio dos servidores do Grupo de Informações, para o efeito de conceder somente a estes a gratificação. 2. No caso, a possível lesão ao direito dos impetrantes renova-se a cada mês em que deixam de receber a vantagem, razão por que a decadência a que alude o art. 18 da Lei nº 1.533/51 alcança tão-somente as prestações não reclamadas no respectivo prazo. 3. Precedentes: RMS 24.534 e 24.736. 4. Recurso ordinário provido para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, afastada a decadência no tocante ao fundo do direito, retome aquela Corte o processamento do mandado de segurança.”(RMS 26719, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 19.12.2007)
    Em relação ao mérito recursal, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie – leis municipais 50/91, 299/2010 e 478/2012 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a partir do último diploma legal o adicional vindicado passou a ter natureza genérica e remuneratória, portanto deve ser percebido por todos os servidores municipais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O entendimento sufragado por esta Corte, bem como por este Órgão Fracionário, é no sentido de que o adicional sob exame passou a ter natureza genérica e remuneratória, devendo ser concedido a todos os servidores que se encontrem em idêntica situação funcional, e não apenas àqueles reputados merecedores pelo Chefe da Pasta.
    (...)
    Com efeito, não há qualquer critério objetivo no que concerne à avaliação do desempenho do servidor, mas apenas subjetivo, o que destoa da necessária observância do princípio da impessoalidade (artigo 37, caput, CRFB), acarretando violação da isonomia entre servidores que se encontram em situação funcional idêntica. 
    Dessa forma, com esteio na jurisprudência desta Corte de que o adicional em tela tem caráter remuneratório e genérico, imperioso o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante. 
    Frise-se, por fim, que não há falar em violação à separação de poderes (art. 2º da CF), tampouco em afronta ao entendimento sufragado pela Súmula vinculante nº 37, porquanto se trata de mera aplicação do Estatuto que rege o regime jurídico da impetrante, isto é, a Lei 50/91, com a redação dada pela Lei Municipal 478/2012, que afastou a avaliação de desempenho como critério de concessão da vantagem.” (eDOC 2, p. 5-6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO. 1. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 715601-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.12.2012). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS. LEI MUNICIPAL Nº 3.343/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 11.9.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 897327-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.6.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA – GIQ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO N. 4.569/1995, LEIS ESTADUAIS NS. 5.828/1990 E 8.361/2002. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 897979-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 9.9.2015). 
    Especificamente quanto à situação do município recorrente, confiram-se uma série de decisões do STF: RE 1.252.969, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.02.2020; RE 1.268.351, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 02.06.2020; ARE 1.276.605, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.07.2020; RE 1.176.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 23.07.2020; ARE 1.309.131, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 29.03.2021.
    Ante o exposto, torno sem efeito a vinculação ao tema 315 da sistemática da repercussão geral e nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente